Tribunal: TJDFT
Processo: 0701857-06.2021.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Providência ínsita ao art. 597 do CPP. Crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (por três vezes). Autoria e materialidade. Suficiência probatória. Reconhecimento do réu pelas vítimas. Confissão espontânea. Pedido de exclusão da majorante do emprego de arma de fogo improcedente. Ônus da defesa de demonstrar que a arma utilizada no assalto era falsa ou desprovida de potencial lesivo. Emprego de grave ameaça provado. Pleito de desclassificação dos roubos para furtos. Improcedência. Absolvição. Não cabimento. Condenação integralmente mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Maus antecedentes. Nota negativa do vetor conduta social. Subtrações violentas praticadas ao tempo em que o réu estava em cumprimento de pena privativa de liberdade no regime aberto. Desvalor das circunstâncias do crime afastado. Roubos praticados no período noturno. Fundamentação inidônea. Precedentes. Critério de exasperação da pena-base. Fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, para o tipo penal. Pena-base reduzida. 2a Fase. Atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência. Compensação integral. 3a Fase. Causa de aumento do emprego de arma de fogo presente. Pena definitiva redimensionada. Concurso formal. Incidência da fração majorante de 1/5. Pena pecuniária. Redução. Proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Regime prisional inicial. Fechado. Quantum de pena. Reincidência e maus antecedentes. Adequação. Gratuidade de Justiça. Competência do juízo da execução penal. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Réu recalcitrante na seara criminosa. Recurso conhecido e parcialmente provido.